Tribunal: TJDFT
Processo: 0746638-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746638-75.2023.8.07.0001 RECORRENTES: ZK SERVIÇOS LTDA, IANDRA ARAÚJO MARTINS PEDROSO RECORRIDOS: ZEPIM SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, JOSÉ CARLOS MARTINS PEDROSO, FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Apelação. Direito civil e processual civil. Ação monitória. Cheque. Avalista. Responsabilidade solidária. Impossibilidade. Contrato de factoring. Correção monetária e juros. Termo a quo. Tema 942 do STJ. Abusividade. Comprovação. Inocorrência. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas contra sentença que jugou parcialmente procedente a ação monitória. II. Questão em discussão 2. Analisar a legitimidade dos avalistas para responder pelo débito oriundo da cártula de cheque e a incidência da correção monetária e dos juros de mora. III. Razões de decidir 3. O fomento mercantil ou factoring é modalidade de contrato mercantil, em que a faturizada cede a terceiro os créditos contra seus clientes, a fim de receber a vista pelas vendas feitas a prazo, com o devido deságio. 4. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a impossibilidade de responsabilização do cedente pelo não pagamento dos créditos cedidos nas operações de factoring. De igual modo, afasta-se a validade das disposições contratuais que estabelecem garantia em favor da empresa de factoring quanto ao adimplemento dos títulos cedidos. 5. Consoante a tese esposada no Tema 942 do STJ, em ações de cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão da cártula e os juros de mora desde a apresentação à instituição financeira. 6. Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, de forma que, não o fazendo de forma satisfatória, revela-se o acerto da rejeição dos embargos monitórios e a constituição do título executivo judicial. IV. Dispositivo e tese 7. Negou-se provimento aos recursos. Tese: A responsabilidade dos avalistas em contratos de factoring é limitada, sendo inaplicáveis as cláusulas que preveem garantias pro solvendo, e a correção monetária e juros são devidos conforme a data de emissão e apresentação do cheque, conforme jurisprudência do STJ. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 836; Código de Processo Civil, art. 373, II; Código de Processo Civil, art. 85, §11o; Tema 942 do STJ. As partes recorrentes apontam divergência jurisprudencial, com julgados do STJ, quanto ao limite da taxa de juros em mútuo concedido por empresa de factoring. Defendem a abusividade da taxa aplicada ao contrato em debate. Destacam que as empresas de fomento mercantil não se equiparam às instituições financeiras e, por essa razão, estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) ao ano. Contudo, não indicam qual dispositivo legal teria sido objeto de interpretação divergente. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS PAULO SANTIAGO TELES CUNHA, OAB/DF 34.184 (ID 73089953). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 73089953. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021